Tribunal: TJSP
Processo: 1000107-71.2018.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reparação por danos materiais - Acidente em rodovia administrada pela concessionária Autora - Caminhão que se choca contra as defensas metálicas e canaleta de concreto danificando o patrimônio público sob concessão - Eventual mal súbito do condutor que, além de não comprovado, não a exonera da responsabilidade pela reparação do dano - Danos materiais configurados -

Ementa:
Apelação Cível - Ação de reparação por danos materiais - Acidente em rodovia administrada pela concessionária Autora - Caminhão que se choca contra as defensas metálicas e canaleta de concreto danificando o patrimônio público sob concessão - Eventual mal súbito do condutor que, além de não comprovado, não a exonera da responsabilidade pela reparação do dano - Danos materiais configurados - Indenização devida - Denunciação da lide - Rejeição - Sentença de procedência mantida.
Recurso não provido.